Tribunal: TJSP
Processo: 9164047-28.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÕES – MARCA DE ALTO RENOME – REGISTRO JUNTO AO INPI – PRETENSÃO DAS RÉS DE UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FAPESP – RECONHECIMENTO – FUNDAÇÃO QUE PODE SER RESPONSABILIZADA PELO DEPÓSITO DE DADOS POR TERCEIROS EM SEUS ARQUIVOS – AUSÊNCIA DE CONTROLE DA INSERÇÃO DE DADOS POR PARTE DA FUNDAÇÃO – RESPONSABILIDADE APENAS DAS RÉS PESSOAS JURÍDICAS

Ementa:
APELAÇÕES – MARCA DE ALTO RENOME – REGISTRO JUNTO AO INPI – PRETENSÃO DAS RÉS DE UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FAPESP – RECONHECIMENTO – FUNDAÇÃO QUE PODE SER RESPONSABILIZADA PELO DEPÓSITO DE DADOS POR TERCEIROS EM SEUS ARQUIVOS – AUSÊNCIA DE CONTROLE DA INSERÇÃO DE DADOS POR PARTE DA FUNDAÇÃO – RESPONSABILIDADE APENAS DAS RÉS PESSOAS JURÍDICAS PRIVADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECHAÇADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – USO INDEVIDO DO DOMÍNIO BEM RECONHECIDO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO EM VALOR BAIXO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO ADESIVO DA HARRODS PROVIDO E RECURSO DAS RÉS DOMÍNIOS.COM E HARRODS BUENOS AIRES NÃO PROVIDOS.